Tribunal: TJPA
Processo: 0800621-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800621-65.2021.8.14.0000
PACIENTE: RAUL COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 158, §1º e 288, P. único, AMBOS DO CPB – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.
O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos.

2.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)
.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Jeremias da Conceição Carvalho e Herbert Henrique Fernandes de Jesus, em favor do nacional RAUL COSTA DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA.

Narram os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts.
158, §1º e 288, P. único, ambos do Código Penal Brasileiro, sob a alegação de carência de
fundamentação concreta no decreto preventivo; que os motivos ensejadores da custódia cautelar já não se sustentam e que possui condições favoráveis, sendo possível sua liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Requerem a concessão da medida liminar, com a revogação da custódia preventiva mediante imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos e, na Id 4554022, manifestam interesse de sustentar oralmente o
writ
a quando do julgamento.

Na Id 4442234, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que forma prestadas na Id 4472999, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 4486423.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RAUL COSTA DA SILVA,
acusado de suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts.
158, §1º, e 288, P. único, ambos do Código Penal Brasileiro, sob a alegação de carência de
fundamentação concreta no decreto preventivo e condições favoráveis.

Segundo os autos, o paciente, em companhia de
GENIVALDO FARIAS TEIXEIRA, teria
constrangido mediante violência e grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, a vítima, Valdiane Gonçalves Corrêa, com intuito de obter para si o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fato ocorrido no dia 19/01/2020.

Da leitura acurada do ato indicado como coator, Id 4473000, constata-se fundamentação suficiente, eis que pautada em fatos concretos, fazendo constar que o paciente empreendeu fuga e vem fazendo ameaças à vítima e seus familiares. Para tanto se extrai,
verbis
:

“Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, para a decretação da prisão preventiva mister se faz a prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria, os quais se encontram presentes nas peças juntadas pela autoridade policial, em especial pelo depoimento da(s) vítima(s), declarações de testemunhas e Boletim de Ocorrência Policial (BOP n. 00099/2020.100085-2). Malgrado a existência desses elementos, deve se ressaltar que sua avaliação não importa em antecipação de juízo meritório, eis que, por ser uma medida cautelar, fundada num juízo de probabilidade, não se pode exigir prova estreme de dúvidas, até porque ainda não foi sequer iniciada a instrução processual. No que se refere aos requisitos da prisão cautelar, vale destacar a gravidade concreta e específica do delito, versando sobre extorsão majorada em que a vítima foi cerceada de sua liberdade de locomoção, sendo submetida pelo representado e seus comparsas à prática de violência, humilhações e diversas violações a sua integridade física, psicológica e moral, no qual o(s) delito(s) perpetrado(s) ainda foram cometido(s) com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. Tais circunstâncias não demonstram qualquer receio do representado com as consequências de suas ações, ao revés, evidencia-se extremada crueldade, insensibilidade, violência e periculosidade, pois que em razão de motivo ínfimo (de possível notitia criminis relatada pela vítima da prática do crime de homicídio cometido por Nelson e seus comparsas na comunidade onde reside), estes que passaram a realizar diversas investidas contra a liberdade (e a vida) da vítima. Seu enclausuramento se impõe, com fundamento na garantia da ordem pública como forma de impedir que outras pessoas venham a sofrer os efeitos de seus atos criminosos, bem como pela garantia da instrução processual, prejudicada pela fuga e pelo temor que podem infundir nas testemunhas e vítima, que ainda haverão de ser ouvidas. Ações como as ora noticiadas devem ser coarctadas ex radice, prevenindo que voltem a ocorrer e causem maior abalo na sociedade, sobretudo no caso em apreço, quando desde logo são evidenciados indícios da contumácia criminosa e periculosidade do representado, o qual ainda vem proferindo diversas outras ameaças a vítima e seus familiares. Patenteados, pois, os pressupostos (prova de materialidade e indícios de autoria), conjugados com os fundamentos da prisão preventiva, in casu, a garantia da ordem pública, a instrução processual e a aplicação da Lei Penal, evidencia-se premente a conversão da prisão em preventiva. Diante de todo o exposto, acolho a representação da autoridade policial e, com base no parecer ministerial e com fulcro nos arts. 311 e 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de RAUL COSTA DA SILVA.”<sic>

Portanto, constata-se fundamentação idônea a ensejar a prisão cautelar do paciente, que se encontra lastreada nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Neste sentido, junta-se do c. STJ:

Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6. O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019)

Concernente ao
argumento de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, este e. TJ/PA entende que “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Por fim, impossível a substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (art. 319, do CPP), pois “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019)

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego dada a ausência do constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 09/03/2021